Tribunal: STF
Processo: AI 548067
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - PLANOS ECONÔMICOS - "TABLITA" - APLICAÇÃO DE
   LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS EM
   MOMENTO ANTERIOR AO DA INSTITUIÇÃO DESSES NOVOS FATORES DE
   DEFLAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE - RESSALVA DO ENTENDIMENTO
   CONTRÁRIO DO RELATOR - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
   - RECURSO IMPROVIDO.